Tribunal: STF
Processo: RE 574101
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Acordo
   homologado judicialmente em execução de sentença. Alegação de
   afronta à garantia constitucional da coisa julgada. Questão
   infraconstitucional. Jurisprudência assentada. Ausência de razões
   consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido.
   Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem
   razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na
   Corte.